Tribunal: TJDFT
Processo: 0703899-44.2020.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO DO PRODUTO. ALEGAÇÃO CONFLITANTE COM O ACERVO PROBATÓRIO. MAU USO DO APARELHO TELEVISOR. TELA QUEBRADA. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. OFENSA À DIGNIDADE. DANO MORAL. INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS DE CONVECIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A responsabilidade civil consumerista, conquanto seja objetiva, é regida pela teoria do risco da atividade, circunstância apta a atrair a interrupção do nexo causal.
2. No caso dos autos, não há que se falar em vício oculto, porque a prova técnica revelou que a falha decorreu do uso inadequado do produto pela consumidora, circunstância que afasta a reponsabilidade do fornecedor.
3. Não demonstrada a violação ensejadora dos danos morais, inviável se perquirir a responsabilização nesse ponto.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.